Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-35.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação. Alegação de não contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Contratação comprovada nos autos. Réu que se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. 'Reserva de Margem Consignável'. Possibilidade quando

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação. Alegação de não contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Contratação comprovada nos autos. Réu que se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. 'Reserva de Margem Consignável'. Possibilidade quando expressamente autorizada pelo contratante. Artigo 6o da Lei no 10.820/03. Artigo 21-A da Instrução Normativa do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS no 39/2009. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.